Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER E DECRED. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Os pedidos de reiteração e realização das diligências disponíveis ao Poder Judiciário devem ser analisados caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
2. Com relação ao SNIPER, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência.
3. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa SRF no 341/2003, impõe que as administradoras de cartão de crédito prestem informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados. Tem-se, portanto, que não destina à pesquisa e à localização de bens expropriáveis em execuções, porquanto trazem informações de movimentações financeiras pretéritas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.